Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. PROVAS. APRESENTAÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEFERIMENTO. EFEITOS. EX TUNC.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. Demonstrado que o pedido de gratuidade de justiça somente foi apreciado na prolação da sentença e que não foi dada a oportunidade para a parte comprovar documentalmente a sua hipossuficiência, é cabível, excepcionalmente, a concessão do benefício com efeitos ex tunc.
4. Recurso conhecido e provido.